Tribunal: TJPA
Processo: 0801856-86.2025.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801856-86.2025.8.14.0401

EMBARGANTE: FLAVIO BRAYNER RAMALHO

EMBARGADO: ANA PAULA BORGES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, negou provimento ao recurso e manteve medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, em contexto de alegada violência psicológica e ameaça, nos termos da Lei nº 11.340/2006, sob o fundamento de existência de indícios suficientes de risco à integridade psíquica da ofendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar supostas contradições no relato da vítima; (ii) estabelecer se houve ausência de análise das provas apresentadas pela defesa; (iii) determinar se a tese de contexto de alienação parental deveria ter sido apreciada no julgamento das medidas protetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer que a manutenção das medidas protetivas exige apenas juízo de cognição sumária, com base em indícios de violência doméstica e risco atual, conforme o art. 19, §4º, da Lei Maria da Penha.

O colegiado valoriza o relato coerente da vítima, corroborado por boletim de ocorrência e laudo psicossocial, sendo irrelevante a discordância da defesa quanto à valoração das provas para fins de configuração de omissão.

O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos ou provas apresentados, bastando fundamentação suficiente e coerente, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

A alegação de alienação parental é impertinente ao objeto da demanda, pois se insere na competência do juízo de família e não afasta, por si só, a necessidade de medidas protetivas diante de indícios de violência.

A inexistência de vícios no acórdão evidencia que os embargos visam apenas à rediscussão do mérito, o que é incompatível com o art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios formais do julgado.

A manutenção de medidas protetivas de urgência exige apenas indícios suficientes de violência doméstica e risco à integridade da vítima.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação idônea e suficiente.

A alegação de alienação parental é matéria estranha ao processo de violência doméstica e não afasta a concessão de medidas protetivas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155 e 619; CPC, art. 489, §1º, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 19, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS EMBARGOS e REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração Criminal
opostos por
FLÁVIO BRAYNER RAMALHO
, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão de ID 32850607, proferido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Penal, que, ao apreciar Apelação Criminal, conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo integralmente as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de
ANA PAULA BORGES DE SOUZA
, nos termos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

O acórdão embargado assentou que, à luz do art. 19, §4º, da Lei Maria da Penha, bastam indícios suficientes de violência doméstica e risco à integridade psíquica da vítima para a manutenção das medidas protetivas, destacando-se o relato coerente da ofendida, o boletim de ocorrência, o laudo psicossocial e a orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema Repetitivo nº 1.249.

Na origem, cuida-se de pedido de medidas protetivas de urgência formulado perante o Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, fundado em alegação de violência psicológica e ameaça supostamente perpetradas pelo ora embargante no dia 27 de janeiro de 2025, quando teria comparecido à residência da ofendida fora do dia regular de visitação da filha menor, proferindo ameaças verbais e insistindo em contato telefônico reiterado. O juízo singular deferiu e manteve as medidas de proibição de aproximação, vedação de contato e impedimento de frequência à residência e local de trabalho da vítima.

Irresignado, o requerido interpôs apelação criminal, sustentando inexistência de ameaça ou violência, alegando que os fatos teriam sido distorcidos em retaliação a recente decisão proferida no juízo de família que obstou a mudança da filha para o Estado do Rio de Janeiro. Impugnou, ainda, a imparcialidade do laudo psicossocial e requereu a revogação ou, subsidiariamente, a limitação temporal das medidas.

O recurso foi desprovido por esta Turma, que entendeu presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, reconhecendo a suficiência do relato da vítima, corroborado por elementos técnicos, para justificar a tutela inibitória.

Sobreveio, então, o presente recurso integrativo.

Em suas razões de embargos (ID 33419409 ), o embargante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de omissão por carência de fundamentação do acórdão, afirmando que a decisão teria tratado de forma superficial os extensos argumentos deduzidos na apelação, deixando de enfrentar, de modo individualizado, teses centrais capazes de infirmar a conclusão adotada, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

Aduz, como primeira omissão, que o acórdão não enfrentou adequadamente as contradições existentes na versão apresentada pela ofendida, especialmente no que se refere às respostas fornecidas no formulário da DEAM, no qual teria declarado jamais ter sido ameaçada anteriormente, bem como ao reconhecimento de que o embargante não seria possessivo ou controlador. Sustenta que tais elementos fragilizariam a credibilidade do relato e evidenciariam intuito retaliatório.

Como segunda omissão, aponta o não enfrentamento das provas colacionadas pela defesa, notadamente “prints” de conversas via WhatsApp e vídeos anexados às razões de apelação, que, segundo afirma, demonstrariam inexistência de ameaça no episódio narrado e revelariam histórico de relacionamento pacífico, inclusive com tentativas de reaproximação por parte da ofendida. Argumenta que a decisão teria desconsiderado o acervo probatório produzido pela defesa, limitando-se a valorizar unilateralmente o relato da vítima e o laudo psicossocial.

Como terceira omissão, sustenta que o acórdão teria deixado de apreciar de forma substancial a tese de legitimidade de sua conduta, consistente no exercício regular do direito de buscar tutela jurisdicional para coibir suposta alienação parental, nos termos da Lei nº 12.318/2010. Argumenta que a narrativa da ofendida estaria inserida em contexto de disputa familiar, decorrente da controvérsia sobre mudança de domicílio da filha, e que a utilização das medidas protetivas teria caráter instrumental para silenciar sua atuação no juízo de família.

Reitera alegações de parcialidade do laudo psicossocial, sustentando nulidade por suposto desvio de finalidade e incursão indevida em matéria afeta ao direito de família, além de requerer o saneamento das omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que sejam revistas as conclusões do acórdão embargado e revogadas as medidas protetivas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as alegadas omissões, com eventual modificação do julgado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 14ª Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos embargos (ID 35276912 ). Sustentou que não há omissão no acórdão, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. Asseverou que a exigência constitucional de fundamentação não impõe ao julgador o dever de rebater exaustivamente cada argumento defensivo, bastando a exposição clara das razões de decidir.

Afirmou que o acórdão enfrentou o núcleo essencial da controvérsia, analisando os requisitos das medidas protetivas à luz da Lei Maria da Penha e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive o Tema Repetitivo nº 1.249, tendo apreciado o conjunto probatório e valorado o relato da vítima, o laudo psicossocial e os demais elementos constantes dos autos. Aduziu que eventual discordância quanto à valoração das provas não se confunde com omissão apta a ensejar integração do julgado.

No que tange à alegação de alienação parental, o Parquet destacou a impertinência temática da tese no âmbito do processo de violência doméstica, ressaltando que a competência para apreciação de eventual alienação parental é do juízo de família, não se configurando omissão o não aprofundamento de matéria estranha ao objeto da causa.

Assim, pugnou pela rejeição dos embargos, por ausência de qualquer vício integrativo previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FLÁVIO BRAYNER RAMALHO, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Criminal por ele interposta, mantendo as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de ANA PAULA BORGES DE SOUZA, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissões no julgado, afirmando, em síntese, que o acórdão teria incorrido em carência de fundamentação ao não enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos nas razões recursais, especialmente no que se refere às alegadas contradições do relato da ofendida, às provas documentais e audiovisuais juntadas pela defesa, bem como à tese de que os fatos estariam inseridos em contexto de disputa familiar envolvendo suposta alienação parental.

Passo ao exame.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas, caberão embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”. Trata-se, pois, de recurso de integração, destinado a sanar vícios formais do julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à reapreciação do mérito.

O embargante sustenta, inicialmente, omissão por suposta ausência de enfrentamento das teses defensivas relativas às contradições do relato da ofendida e ao conteúdo do formulário preenchido na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Todavia, da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que a controvérsia foi enfrentada de forma clara e suficiente, tendo o colegiado reconhecido que, para a manutenção das medidas protetivas de urgência, exige-se apenas juízo de cognição sumária quanto à plausibilidade da alegação de violência doméstica e à existência de risco atual, nos termos do art. 19, §4º, da Lei nº 11.340/2006.

O acórdão examinou o relato da vítima, reputando-o coerente e circunstanciado, bem como destacou a existência de boletim de ocorrência e laudo psicossocial que corroboraram o contexto de violência psicológica e comportamento intimidatório no episódio ocorrido em 27 de janeiro de 2025. A eventual discordância da defesa quanto à valoração conferida a tais elementos não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No que tange ao alegado não enfrentamento das provas juntadas pela defesa, notadamente “prints” de conversas e vídeos extraídos de aplicativo de mensagens, igualmente não se verifica o vício apontado. O acórdão consignou que, à luz do princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 155 do Código de Processo Penal, cabe ao julgador apreciar o conjunto probatório de forma fundamentada, não estando obrigado a mencionar exaustivamente cada documento ou argumento apresentado, desde que indique as razões pelas quais reputa suficientes os elementos que embasam sua conclusão. Assim procedeu o colegiado ao reconhecer a suficiência dos indícios de risco à integridade psíquica da ofendida.

Quanto à tese de que os fatos decorreriam de conflito relacionado à guarda da filha menor e à alegada alienação parental, o acórdão foi expresso ao delimitar o objeto da controvérsia, consignando que o processo versa exclusivamente sobre a verificação da presença dos requisitos para a concessão e manutenção das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. A eventual discussão acerca de alienação parental insere-se na competência do Juízo de Família, não sendo matéria apta, por si só, a afastar a tutela inibitória concedida diante de indícios de violência psicológica. Logo, não há omissão, mas rejeição implícita de tese considerada impertinente ao deslinde da causa.

Registre-se, ainda, que o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe ao órgão julgador a obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pela parte, sendo suficiente que apresente motivação idônea e coerente apta a demonstrar o raciocínio jurídico adotado. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo que não há omissão quando a decisão enfrenta as questões essenciais ao julgamento, ainda que de forma contrária à pretensão da parte.

Observa-se, em verdade, que os embargos buscam rediscutir a valoração das provas e o mérito da decisão que manteve as medidas protetivas, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Ausentes, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, impõe-se a rejeição do recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA REJEITÁ-LOS
, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026